Tribunal: STF
Processo: HC 183404
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – TURMA – LIMINAR – IMPROPRIEDADE. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Os impetrantes postularam, no campo precário e efêmero, a observância, no âmbito da execução da pena imposta ao paciente, de custódia domiciliar. Alfim, requereram a confirmação da providência.
    Vossa Excelência não acolheu o pedido de implemento de liminar. A Primeira Turma, por unanimidade, em Sessão Virtual realizada de 26 de junho de 2020 a 4 de agosto seguinte, indeferiu a ordem. Eis a síntese do acórdão:
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    PRISÃO DOMICILIAR – EXCEÇÃO – INOCORRÊNCIA. O cumprimento da pena em regime domiciliar constitui providência excepcional, a exigir o enquadramento da situação do paciente nos casos previstos no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. 
    PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar. 
    Mediante a petição/STF nº 65.342/2020, protocolada após o julgamento, busca-se o deferimento de tutela provisória incidental, para autorizar o cumprimento da pena em domicílio e, sucessivamente, determinar ao Juízo da Execução que analise a possibilidade de implemento da medida. Diz que o ambiente carcerário é propício à propagação da covid-19. Sublinha ser o paciente obeso e hipertenso.
    2. Observem a organicidade do Direito. Apreciada a matéria de fundo da impetração, havendo o Colegiado indeferido a ordem, surge impróprio o implemento de liminar.
    3. Indefiro.
    4. Publiquem.
    5. Arquivem.
Brasília, 17 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator